Tribunal: STF
Processo: RE 89473
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
PENSÃO. PREVIDENCIA SOCIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA.
EXTRANUMERARIO DIARISTA MUNICIPAL. - E OBRIGATORIAMENTE SEGURADO DA
PREVIDENCIA SOCIAL TODO AQUELE QUE TRABALHA COMO EMPREGADO NO
TERRITÓRIO NACIONAL, OU EXERCA ATIVIDADE REMUNERADA, EFETIVA OU
EVENTUAL, EMPREGATICIA OU NÃO, EXCLUINDO-SE, APENAS, "OS SERVIDORES
CIVIS E MILITARES DA UNIÃO, ESTADOS, TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS, BEM COMO OS DAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, SUJEITOS A
REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA" (ART. 3., I, DA LEI N. 3.807/60). A
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA ESTADUAL, SUPLETIVA DA FEDERAL (ART. 8.,
C, PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), DEVE SER INTERPRETADA
EM CONSONANCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.